Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-49.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705222-49.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILTON DE SOUSA ALVES APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Na petição constante do ID 50381947, a Apelada requer o sobrestamento do feito em face de alegado acordo, constante da petição acostada pelo Apelante no ID 49708024. Em face do espírito conciliatório norteador constante nas disposições do Art. 3o do CPC, bem como da volição cooperativa entre as partes, DEFIRO a suspensão por 10 dias, após o que deverá o processo retornar, de imediato, ao fluxo de julgamento. Publique-se. Intimem-se Brasília, 23 de agosto de 2023 15:18:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador